Tribunal: TJMT
Processo: 1024245-80.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024245-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUIZ FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (PACIENTE), juiz da 1ª vara criminal de rondonopolis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDA DE INTERNAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DA PACIENTE NÃO COMPROVADA –
2. INVIABILIZADA A PRISÃO DOMICILIAR –
REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR QUE A DOENÇA GRAVE QUE A ACOMETE A ENCARCERADA LHE DEIXA EXTREMAMENTE DEBILITADA E QUE NÃO HÁ COMO O TRATAMENTO ADEQUADO SER FORNECIDO PELA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Inexistindo conclusão do incidente de insanidade mental instaurado, não pode essa Corte de Justiça, a partir da análise de laudos médicos juntados pelo impetrante, sobrepor-se ao d. juízo singular e concluir sobre a imputabilidade ou não da paciente, mesmo porque isto exigiria exame do contexto fático-probatório, inadmitido na via estreita e célere do
habeas corpus
, a inviabilizar que a paciente seja internada para tratamento de sua aventada enfermidade, com a imposição de medida de segurança,
conforme dicção do art. 97 do CP e art. 4º e art. 9º, ambos da Lei n.º 10.216/01, ou providência cautelar,
prevista no art. 319, inc. VII, do CPP.

2.

Na hipótese de a encarcerada estar acometida de doença grave, tal situação deve restar induvidosamente comprovada nos autos, além da condição extremamente debilitada de sua saúde em razão da aludida enfermidade e a impossibilidade de o sistema carcerário lhe garantir o atendimento médico necessário, o que não ocorre
in casu
, a impedir que seja beneficiada com a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS

PACIENTE(S)

LUCILENE MARIA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor e negar-lhe o pedido de internação provisória em unidade psiquiátrica
, nos autos da Ação Penal n.º
1019612-17.2020.8.11.0003
, em que é acusada da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a paciente, que é advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB/MT, encontra-se recolhida ao cárcere desde a data de
25/10/2020
, juntamente com outras detentas, em local que não é condizente à dignidade da advocacia, e que, nada obstante tenha sido
devidamente comprovado por laudos médicos que não está em gozo de suas faculdades mentais
, porque
acometida de transtorno bipolar CID F31
, e que à época dos fatos criminosos era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, teve negado o pedido de substituição da prisão preventiva por internação provisória em unidade psiquiátrica.

Nessa ordem de ideias, assevera que nos anos de 2010 e 2017, a increpada necessitou de tratamento especializado e internação, além de ter feito uso de medicamentos controlados, a evidenciar que, muito antes dos fatos ilícitos do caso em apreço, já não estava com a capacidade mental plena, sendo, portanto,
inimputável
, tendo até mesmo o i. órgão ministerial de 1º grau se manifestado favoravelmente ao pedido defensivo, a fim de que possa se submeter ao tratamento médico adequado ao seu estado de saúde e se restabelecer gradualmente ao convívio em sociedade.

Com isso, argumenta que “
manter a acusada recolhida junto às presas comuns é não levar em conta suas necessidades especiais”
, o que
viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por tudo o que expõe, o impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem em favor da paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva com a determinação de sua internação, conforme dicção do art. 97 do CP e art. 4º e art. 9º, ambos da Lei n.º 10.216/01; ou que seja internada provisoriamente em entidade de tratamento psicoterapêutico, a ser designado pelo d. juízo, onde será submetida a avaliação por peritos judiciais, os quais responderão aos quesitos apresentados pelas partes no incidente de insanidade mental instaurado em 1º grau; e,
subsidiariamente
, que seja colocada em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
66822508
ao ID
66822521
.

O processo eletrônico foi distribuído
por prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.º
1020660-20.2020.8.11.0000,
à relatoria do MM. Juiz, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Relator em Substituição, convocado nos termos da Portaria n.º 603/2020-PRES.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
pelo aludido magistrado convocado (ID 67509985), ocasião em que foram requisitadas informações da d. autoridade tida por coatora, prestadas sob ID 69930492.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 70959499).

Cessada a convocação do magistrado, o feito foi redistribuído à minha relatoria, nos termos do art. 83, inc. XIV, do RITJMT.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
Lucilene Maria Oliveira
se encontra presa preventivamente desde a data de
25/10/2020
por cometer, em tese, o crime previsto no
art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, levado a efeito em face da vítima
Luís Filipe Oliveira de Oliveira
, na data de
13/05/2019
.

Após o julgamento do
Habeas Corpus
n.º
1020660-20.2020.8.11.0000, ocorrido na sessão realizada no dia
11/11/2020
, a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, para tão somente
mantê-la enclausurada provisoriamente em local com instalações condignas ao
munus
público que exerce,
a bem atender as disposições do art. 7º, inc. V, da Lei n.º 8.906/94, cujo julgado ementado a seguir reproduzo:

“HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE À PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE –
1.

MEDIDA CONSTRITIVA AMPARADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADA QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS PENAIS – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP, AS QUAIS JÁ FORAM IMPOSTAS E DESCUMPRIDAS DELIBERADAMENTE PELA INCREPADA –
2. CUSTODIADA QUE É ADVOGADA REGULARMENTE INSCRITA NA OAB/MT –
NECESSIDADE DE SER SUBMETIDA A LOCAL COM CONDIÇÕES CONDIZENTES AO
MUNUS
PÚBLICO QUE EXERCE – MEDIDA ATENDIDA APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR NA PRESENTE IMPETRAÇÃO
-

INVIABILIDADE DA SUA COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR –
PRERROGATIVAS E GARANTIAS PREVISTAS NA LEI Nº 8906/94 DEVIDAMENTE ASSEGURADAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Idoneamente fundamentada a prisão preventiva na presença dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se as razões de decidir demonstram que a increpada supostamente praticou o crime de tentativa de homicídio, cuja gravidade ultrapassa aquela inerente ao tipo penal e, ainda, descumpriu as medidas cautelares do art. 319 do CPP, previamente impostas, porquanto teria, em tese, se utilizado de uma serventuária da Justiça para proferir novas ameaças de morte ao ofendido, uma vez que tais fatores concretos demonstram a indispensabilidade da custódia provisória para a garantia da ordem pública e a insuficiência das providências menos severas, o que se reforça diante da aparente contumácia delitiva que possui a suspeita, inferida do histórico penal que ostenta, com outros dois registros por delitos de ameaça e desobediência, a gerar um risco de que, uma vez solta, encontraria os mesmos estímulos para persistir no cometimento de infrações penais.

2.
Conforme o entendimento das Cortes Superiores, o
“recolhimento de advogado em local que, embora não configure Sala de estado maior, possua instalações condignas, não viola a autoridade do que decidido na ADI 1.127/DF
” (Rcl 16.011, Rel. Min. Luiz Fux). Assim, devidamente certificado nos autos que, após o deferimento da tutela de urgência reclamada na presente impetração para que a paciente fosse acomodada em local que tivesse as instalações
condizentes com a dignidade inerente ao exercício de sua profissão de advogada, a determinação foi devidamente atendida, mantendo-a em cela especial, separada das demais reclusas, em dormitório apartado do refeitório, com banheiro todo azulejado e mantendo todos os acessos necessários, ou seja, com condições condignas com o
munus
público que exerce; não há como ser acolhida
a pretensão defensiva de colocá-lo em regime domiciliar, uma vez que devidamente asseguradas as prerrogativas e garantias previstas na Lei n.º 8.906/94, sem que existam provas de que preenche uma das hipóteses do art. 318 do CPP”.

Portanto, uma vez que o aludido julgado transitou em julgado na data de
03/12/2020
, a legalidade da prisão preventiva imposta à favorecida nessa ordem já foi decidida de forma definitiva por esta Corte Revisora, a impedir que seus requisitos e fundamentos sejam novamente apreciados,
sob pena de ofensa à coisa julgada
.

Nada obstante a isso, a i. Defesa, na presente impetração, alega a existência de fato novo capaz de ensejar a reapreciação da matéria, qual seja a comprovação, mediante laudos médicos, de que a paciente não está em gozo de suas capacidades mentais, porque acometida de transtorno bipolar CID-F31, e que, à época dos fatos criminosos, era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, motivo pelo qual pugna por sua internação para receber tratamento ambulatorial ou colocação em prisão domiciliar.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas na inicial.

1.

Da pretendida internação da paciente.

Do exame detido dos autos eletrônicos verifica-se que foi instaurado na instância primitiva o incidente de insanidade mental para submeter a paciente à perícia médico-judicial, a fim de averiguar a existência de problemas psiquiátricos que a acometem.

E, embora o laudo pericial assinado pelo médico psiquiatra Dr. Thiago Tauê Brandão indique que a increpada
foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar - CID-F31,
o documento
apresenta-se incompleto e ineficaz para pontuar acerca de sua higidez mental, gerando dúvidas quanto a sua inimputabilidade, haja vista a latente ausência de motivação e justificativas nas respostas produzidas pelo perito, o que viola o art. 160 do CPP, além de conter contradições em relação às afirmativas ofertadas aos quesitos da acusação e defesa.

Isso porque, na quesitação da i. Defensoria Pública, nos itens 1 e 2 da 1ª Série, ao ser questionado se “
A indiciada Lucilene Maria Oliveira, em virtude de doença mental, era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato?”
e se “
A indiciada, em virtude de doença mental, era ao tempo da ação, inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com o entendimento do caráter criminoso do fato?”
a resposta apresentada pelo perito nas duas hipóteses foi “
não”
, a concluir, portanto, que a paciente, embora acometida de doença mental, ao tempo do cometimento do crime, tinha a capacidade de entender a ilicitude de sua conduta e determinar-se de acordo com esse entendimento.

Por sua vez, em relação aos quesitos ministeriais, o médico especialista afirmou positivamente que, ao tempo da ação, a suspeita era portadora de doença mental, a qual não a tornava inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato que lhe é imputado,
contudo, não mantinha
a capacidade completa de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Desta feita, o d. magistrado singular concluiu não haver prova suficiente acerca da insanidade mental da encarcerada, apesar de admitir a existência de um início de prova acerca de sua semi-imputabilidade, e indeferiu os pedidos defensivos de substituição da prisão preventiva por
internação
ou custódia domiciliar, além de, nos autos do incidente de insanidade mental, acolher a impugnação ministerial ao laudo pericial acostado e determinar a realização de uma nova perícia, que, de acordo com as informações prestadas nesse
writ
, já foi efetivada, restando tão somente a juntada do documento médico ao processo.

Outrossim, o d. juízo
a quo
frisou que, em momento anterior ao decreto da custódia cautelar, a paciente foi devidamente admoestada acerca da imposição de medidas menos severas a ela aplicadas no intuito de garantir a ordem pública e a integridade física da vítima, todavia, descumpriu as determinações judiciais ao se utilizar do próprio Poder Judiciário para ameaçar o ofendido, dizendo à Gestora Judicial daquela vara que iria matá-lo, a evidenciar que as restrições menos severas não se apresentam suficientes para conter-lhe o espírito agressor.

Diante desse contexto, entendo que
a mera indicação da doença mental não é suficiente para beneficiar a suspeita com a internação em clínica especializada ou prisão domiciliar, mesmo porque, aparentemente, demonstra uma indiferença às ordens judiciais, tendo descumprido providências menos severas a ela impostas antes do decreto prisional.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
A indicação da enfermidade do paciente não pode servir de fundamento para sua liberdade, ao contrário, seu comportamento reiterado de desrespeito às ordens judiciais demonstram a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e ensejam, concretamente, a necessidade da prisão preventiva
” (HC 473.665/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) - destaquei.

Outrossim, há de se frisar que as medidas de segurança consistem em uma forma de sanção penal, por implicarem na restrição, total ou parcial, da liberdade do indivíduo, sendo, como regra, a internação imposta aos inimputáveis que cometem delitos punidos com reclusão; e o tratamento ambulatorial nos casos punidos com detenção, averiguando-se a periculosidade do agente para o resguardo da medida adotada.

Assim, a Corte Superior já decidiu que, “
Conquanto a inimputabilidade do acusado pela doença mental possa ser decretada na oportunidade da admissibilidade da acusação, indispensável é, em se tratando de Tribunal do Júri, que haja instrução e se comprovem os fatos, a autoria e a inexistência de outro motivo que impeça a punição. Só então é que se versará acerca da imposição ou não de medida de segurança. (...) A absolvição imprópria prematura poderia levar alguém à internação, como cumprimento da medida de segurança, sem que fosse o autor da conduta ou apesar da existência de circunstância que exclua o crime”
(RHC 126.362/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

E, ainda, nos termos do artigo 319, inc. VII, do CPP, a internação provisória de suspeitos de cometerem crimes praticados com violência ou grave ameaça somente é admitida se houver risco de reiteração criminosa e os peritos concluírem pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade do sujeito.

Logo, como na hipótese versada não há conclusão do incidente de insanidade mental instaurado, não pode essa Corte, a partir da análise de laudos médicos juntados pelo impetrante, sobrepor-se ao d. juízo singular e concluir sobre a imputabilidade ou não da paciente, mesmo porque isto exigiria exame do contexto fático-probatório, inadmitido na via estreita e célere do
habeas corpus.

A propósito, “
A alegada doença psiquiátrica que supostamente acomete o recorrente está sendo averiguada pelo juízo singular, em incidente de insanidade mental, devendo-se aguardar o resultado da perícia para as eventuais providências cabíveis, não havendo falar, no presente momento, em internação em clínica de tratamento psiquiátrico
” (RHC 111.157/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019) - destaquei.

Em razão de tais considerações, não encontro motivos para, neste momento, determinar a internação da paciente.

2.

Da requerida prisão domiciliar.

Lado outro, em relação à prisão domiciliar, em razão de doença grave que acomete à segregada, o subscritor do remédio heroico não demonstrou,
de forma inequívoca
, que o estado de saúde da favorecida nessa ordem a deixa extremamente debilitada; tampouco que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhida cautelarmente não possibilita que receba o tratamento médico adequado à enfermidade que possui.

Com isso, inviabiliza-se a colocação da paciente em regime domiciliar, nos moldes do art. 318, inc. II, do CPP, porque não preenchidos os requisitos exigidos para tal benesse.

Nesse aspecto, friso que a prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP, não consiste em uma forma autônoma de custódia, mas, sim, em uma modalidade de cumprimento da prisão preventiva, sendo admitida apenas em casos extremamente excepcionais.

Isso porque, a concessão desse benefício gera dificuldade na fiscalização do indivíduo enclausurado, visto que inexiste
óbice para que ele receba visitas, use aparelhos celulares,
internet
, etc., o que acaba facilitando, e muito, a continuação na prática de condutas ilícitas, a possibilitar que a medida seja utilizada como uma imunidade do preso ou até mesmo como uma forma de auxiliar a sua fuga ou continuidade na vida delituosa, o que exige do magistrado uma análise minuciosa da hipótese concreta, sopesando o direito individual do custodiado e o direito de toda a coletividade à segurança pública.

Nessa linha de raciocínio
prelecionam Alexandre Cebrian Araújo e Victor Eduardo Rios Gonçalves acerca da prisão domiciliar, na obra Direito Processual Esquematizado, coordenado por Pedro Lenza,
in verbis:

“Esta forma de cumprimento da prisão cautelar merece, todavia, severas críticas, pois é evidente a dificuldade de fiscalização. Se do interior dos presídios os infratores têm continuado a delinquir, muito maior a facilidade se estiverem em casa, onde a fiscalização é inexistente. É também muito mais fácil para o agente fugir do país quando está em sua própria casa, e não na cadeia. Ademais, ao contrário do que ocorre quando o réu está encarcerado, na prisão domiciliar não existe restrição quanto ao recebimento de visitas, uso de telefone celular, uso de internet etc”
(REIS, Alexandre Cebrian Araújo; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; coordenador Pedro Lenza. Direito Processual Esquematizado - 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2013) - negritei.

E especificamente na hipótese de o encarcerado apresentar uma doença grave, a jurisprudência é firme no sentido de que deve haver a efetiva comprovação da enfermidade; de que tal moléstia deixa o indivíduo extremamente debilitado; e, ainda, que o sistema prisional não é capaz de garantir os cuidados médicos de que necessita. Somente com a satisfação destes requisitos é que se admite a prisão em domicílio do sujeito acometido por uma grave doença.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. P
RISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO.
IDOSO E
DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

IV - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos. Precedentes

(...)

Habeas corpus não conhecido”
(HC 509.688/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

– negritei.

Assim, não basta a mera demonstração da doença que acomete a paciente, sem que sejam trazidos aos autos documentos aptos a evidenciar que a sua saúde está extremamente debilitada por tal moléstia e é impossível a unidade carcerária lhe garantir o tratamento essencial ao seu estado de saúde, como ocorre
in casu
, a impedir a concessão da custódia cautelar em regime domiciliar pleiteada.

Por tais considerações, entendo que, nesse momento, apresenta-se inviabilizada a possibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente por medida de internação ou custódia em domicílio, uma vez que não comprovada de forma irrefutável a sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade, tampouco a satisfação dos requisitos exigidos em lei para tais medidas.

E, sendo de demasiada gravidade o delito imputado à increpado, que, inclusive, já teria descumprido outras restrições menos severas a ela impostas
, considero ainda mais temerosa o deferimento dos pedidos pleiteados.

Destarte,
inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, por ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUCILENE MARIA OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021